Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727560-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES &amp; SEGURANÇA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. AUTUAÇÃO E MULTA PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). 2. Consoante disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, nos termos do artigo 927 do mesmo código, deve reparar o lesado. 3. Se no contrato firmado entre o banco e a empresa de segurança havia a previsão de serviço de vigilância ininterrupto, a autuação e a multa aplicada pelo órgão de fiscalização ao banco contratante devido ao período em que o serviço não foi prestado, ainda que de curto prazo, deve ser indenizado pela empresa responsável pelo serviço. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora alterou o julgamento, concluindo: “NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pela empresa ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES &amp; SEGURANÇA LTDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios oposto pelo BANCO DO BRASIL para redistribuir os ônus sucumbenciais entre as partes, de forma que o banco autor da ação responda por 75% dos valores e a empresa Ré por 25%”. O recorrente alega violação ao artigos 85, §11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a não fixação de honorários recursais, sustentando que, ao contrário do que concluiu o acórdão impugnado, foram arbitrados honorários advocatícios na sentença de origem. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025